Tribunal: TJDFT
Processo: 0711130-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou as rés, solidariamente, a pagarem aos autores: a) a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada um dos autores, totalizando a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais; e b) a quantia de R$190,00 (cento e noventa reais), relativos aos danos materiais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Em suas razões recursais a recorrente pretende a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, sob o argumento de culpa exclusiva dos autores/recorridos, por força da inadimplência de mensalidade do plano de saúde contratado, assim como de ausência de ato ilícito, visto que a negativa ocorreu nos termos do contrato. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor do dano moral arbitrado.

4. Contrarrazões apresentadas. Defendem os autores/recorridos a manutenção da sentença.

5. Os autores/recorridos, titulares de plano de saúde operado pela recorrente, não receberam o atendimento médico solicitado para o filho menor na rede credenciada, recusa ocorrida em 04/02/2023, ante o argumento de que o contrato estava cancelado por inadimplência. Em decorrência da recusa da ré/recorrente à cobertura securitária contratada, os autores/recorridos suportaram os custos do tratamento médico em outra clínica, de forma particular. Requereram a reparação de danos materiais e morais.

6. A Agência Nacional de Saúde (ANS) e a Lei no 9.656/98 regulam os planos coletivos de saúde, aplicando subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor (artigo 35-G da Lei no 9.656/98 e Súmula 608/STJ). Assim, aplicável à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. E o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.o 9.656/1998, proíbe a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo, excepcionalmente, a suspensão ou rescisão nos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade, por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja previamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

8. Segundo o julgamento do STJ, "mero atraso no pagamento da mensalidade não implica o cancelamento automático do contrato de plano de saúde, sendo necessária a prévia notificação do usuário para constituí-lo em mora, afora a concessão de prazo para a sua purgação. De fato, o exercício do direito de resolução contratual seja pela operadora seja pela estipulante no caso de inadimplência do usuário exige a observância de certos requisitos" (REsp n. 1.655.130/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 29/5/2018).

9. No caso, caracteriza-se ilícito o cancelamento unilateral do plano de saúde, porquanto demonstrado o adimplemento contratual dos contratantes, em face dos comprovantes de pagamento das mensalidades inseridos (ID 55530520). Tal circunstância é endossada pelo fato de que o plano de saúde foi cancelado em 20/01/2023 e, após a solicitação de atendimento médico em 04/02/2023, foi restabelecido em 06/02/2023.

10. Nesse contexto, o serviço prestado pela ré/recorrente não atendeu à expectativa dos usuários e, por força da teoria do risco do negócio ou atividade, fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, reputa-se configurado o ato ilícito atribuído à ré/recorrente, que deve reparar os danos causados aos consumidores (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).

11. Em relação aos danos materiais, deve ser mantida a sentença que condenou a ré/recorrente ao reembolso das despesas pagas pelos autores/recorridos (consulta e exames - R$ 190,00), ante a recusa injustificada da cobertura contratada.

12. No tocante ao dano moral, “o entendimento firmado no STJ é de que a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais em razão do agravamento da aflição e da angústia do segurado que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade” (AgInt no AREsp n. 2.074.739/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022). A saúde, como bem extraordinariamente relevante à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem e, considerando-se que a ré/recorrente cancelou indevidamente a assistência à saúde contratada, impõe-se reconhecer que ocorreu lesão à integridade moral dos autores/recorridos, sobretudo em razão da tenra idade do beneficiário (ID 55530519), diagnosticado com bronquiolite.

13. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$3.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação aos consumidores e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, por equidade.